Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-52.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703857-52.2021.8.07.0019 RECORRENTE: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EX-CÔNJUGE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. A pensão por morte de servidor público distrital devida ao ex-cônjuge que já recebia pensão alimentícia deve observar, como limite, o percentual da verba alimentar, nos termos do art. 30-B, §2o, I, da LC 769/08. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 16, inciso I e §§ 3o e § 4o, 26, 74 76, 77, § 1o, e 112, todos da Lei 8.213/91, 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/68, 215 e 217, ambos da Lei 8.112/90, e 505 do CPC, sustentando que não existe diferenciação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros e que, na qualidade de ex-companheira do falecido, tem legitimidade para pedir aumento do benefício recebido, uma vez que o valor fixado, ante as dificuldades financeiras que enfrenta, é insuficiente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP, do TRF da 4a Região e do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 16 , inciso I e §§ 3o e § 4o, 26, 74 76, 77, § 1o, e 112, todos da Lei 8.213/91, 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/68, 215 e 217, ambos da Lei 8.112/90, e 505 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (LC 769/08), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016